Tribunal: TJDFT
Processo: 0752419-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752419-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: ALL CHANNEL PUBLICIDADES LTDA DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. À agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora